Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA POR GENITOR. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERNÂNCIA SEMANAL DE LARES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ARRANJO FAMILIAR PRATICADO. ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTADO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. ADAPTAÇÃO AO NOVO ARRAJO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
3. No contexto em que a realidade fática existe há três anos, estando o menor adaptado ao modelo de arranjo familiar, justificada está a pretensão recursal do genitor, ora recorrente, de fixação da guarda compartilhada com alternância de lares.
4. A alteração do regime de guarda e convivência anteriormente praticados para a solução firmada pelo juízo de origem implicaria mudança desarrazoada da vida do menor, com aptidão para prejudicar a criança, que poderia, de forma temerária, ter sua rotina comprometida. É importante ressaltar, nesse ponto, a necessidade de prevalência do bem-estar da criança sobre a vontade dos genitores, devendo ser preservada a situação fática que melhor atenda aos seus interesses.
5. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
7. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive o contexto fático de alternância de lares, o quantum fixado na origem deve ser reduzido, em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Caso em que o alimentante ofertou o pagamento de 2,5 salários-mínimos e foram fixados os alimentos para 20% dos rendimentos brutos do genitor, porquanto possui emprego fixo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.